Tribunal: TJES
Processo: 5035503-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035503-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: THIAGO NASCIMENTO DO PRADO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035503-57.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A

RECORRIDOS:
THIAGO NASCIMENTO DO PRADO e ETHEL LEONOR NOIA MACIEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida, em solidariedade com a ré AZUL, a ressarcir os autores o importe de R$ 6.843,20 pelo prejuízo material proveniente do extravio de bagagem, R$ 2.062,27 pelo prejuízo material proveniente do atraso do voo e R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar preliminarmente ilegitimidade passiva
ad causam
e no mérito alega ausência de comprovação de danos materiais e inexistência de lesão moral dos autores.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pugnam pela manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa inicial e, nesse sentido, considerando a comprovação de que a requerida/recorrente atuou com outra companhia ré no itinerário dos consumidores, resta evidenciada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho
Vitória/ES X Genebra/Suíça, com conexões nos aeroportos de Campinas (SP) e Lisboa
(PT), os primeiros administrados pela ré AZUL e o último pela ré TAP, ora recorrente e, nesse cenário, alegam os requerentes que o voo Campinas X Lisboa atrasou 02 horas, o que provocou a perda do último voo para o destino final (Genebra).

Ato seguinte, ao chegarem em Lisboa, lhes foram informados do extravio de bagagens e que ao procurar a empresa ré/recorrente, teriam sido informados da possibilidade de remarcação do último voo para 20/09, contudo, inviável, já que o motivo da viagem seria compromisso de trabalho em dia anterior.

Dessa feita, em busca por solução para chegar ao destino final, optaram por pegar voo para Lyon (França) e posteriormente pegar veículo terrestre para Genebra (Suiça) e, antes de desembarcarem, teria lhes sido informados que as bagagens foram localizadas em Lisboa (Portugal) e seriam enviadas para Lyon, o que não ocorreu e, por estarem apenas com a roupa do corpo, não tiveram saída se não comprar roupas e devido ao tardar do horário optaram por ficar em hotel na cidade e na manha partir para o destino final.

Sumariamente, insta consignar que a causa versa sobre problemas ocorridos em voo internacional, merecendo a aplicação das normas e tratados internacionais que versam especificamente sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas, estando elas em posição de prevalência ao Código de Defesa do Consumidor, tudo em obediência à tese firmada pelo STF, no RE 636331, com regime de repercussão geral que é precedente obrigatório. Nessa toada, o trecho do referido julgado:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, RE 636331, Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/05/17 - repercussão geral - Info 866).

Com efeito, à luz do que decidiu o Pretório Excelso, a pretensão da recorrida em relação ao
prejuízo material sofrido em razão do extravio definitivo de bagagem deve ser feita nos limites de indenização impostos pela Convenção de Montreal, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse passo, o artigo 18, alínea ́ ́1 ́ ́, da Convenção de Montreal estabelece a responsabilidade do transportador pela destruição, perda ou avaria da carga transportada e o artigo 22, alíneas ́ ́2 ́ ́, ́ ́3 ́ ́ e ́ ́4 ́ ́, ́por sua vez, limitam a indenização a 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque -
R$ 6.843,20 na época
- salvo se o expedidor fizer ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível.

Artigo 22, 2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Nesse rumo, os recorridos comprovaram através do Id
n° 19197698 gastos materiais de
€
267,25 (em 18/09/2022),
€
1.110,65 (em 19/09/2022) e de
€
247,00 (em 21/09/2022) o que totalizam o montante de

R$ 8.491,59

(oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo certo que o valor limite imposto pela Convenção de Montreal é no montante de
R$ 6.843,20, necessária se faz a condenação neste numerário,
votando-se portanto, pela manutenção da r. sentença nesse diapasão.

Não distante, prospera também a condenação ao pagamento quanto aos danos materiais originados pelo atraso, haja vista que comprovados pelo Id.19197698 de forma que ao perderem o último voo decorrente do atraso, não tiveram outra opção se não se deslocarem para Lyon e depois para Genebra para que não perdessem o compromisso de trabalho razão da viagem, o que, comprovadamente gerou custos para os consumidores como passagens e hospedagem que contabilizaram o total de R$ 2.062,27 (conversão Euro – Real), devendo os autores serem restituídos nesse valor, pois não ultrapassa o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque, estipulado no art. 22.1 da Convenção de Montreal,
votando-se portanto, pela manutenção da r. sentença nesse diapasão.

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurados, pois é cristalino a imensa e extensa pertubação que tiveram os consumidores durante todo o trajeto, bem como a desídia e parcimônia, seja pelos atrasos em filas, seja pelas perdas e não devolução de seus pertences, seja pelas tentativas das companhias rés de se esvaírem de suas responsabilidades como prestadoras de serviço,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, considerando-se, para fixação por danos morais, a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando-se as condições socioeconômicas das partes, não podendo deixar que se fixe um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo a repetir a prática, sem falar da extensão do dano pelo extravio definitivo da bagagem
entendendo-se razoável e proporcional a manutenção do
quantum
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores
, quantia capaz de compensar pelo atraso amargado, sem ensejar locupletamento

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já colhidas) e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)